Tribunal: TJSP
Processo: 2113482-52.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSISTÊNCIA IMOTIVADA EM QUESTÃO JÁ APRECIADA - EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - RECONHECIMENTO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS